Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731196-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CL 105 LOTE H APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do CONDOMÍNIO CL 105 LOTE H objetivando o reconhecimento de inexigibilidade da execução. O juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 14496781) acolheu os embargos reconhecendo a ilegitimidade do ente distrital extinguindo o processo de execução. Inconformado, o condomínio requerido interpôs recurso de Apelação (ID 14496781). Em análise dos autos, verifico que a procuração existente nos autos (ID 14496753 e 14496752) foi outorgada pelo síndico, Fábio Marcos Correa Rocha, contudo, a ata da assembléia geral ordinária (Num. 19094907 - Pág.1/3) comprova sua eleição para mandato até 01/03/2018. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 17:56:45. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador